Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-72.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

2. Existindo provas de que o réu agiu com consciência e vontade na execução dos atos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, deve ser mantida a condenação.

3. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes. No caso, o valor deve ser reduzido conforme jurisprudência da Turma.

4. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, uma vez que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588/STJ.

5. Por si só, o fato de o delito ter sido praticado em contexto de violência doméstica não impede a concessão da suspensão condicional da pena, quando preenchidos os benefícios do art. 77 do Código Penal. Benefício concedido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.